Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-05.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*CONTRATO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Regularidade da pactuação devidamente comprovada pela instituição bancária demandada – Reconhecimento, pela própria autora, de que se beneficiou do valor disponibilizado por meio do contrato debatido - Cancelamento do cartão admitido após o pagamento, pela demandante, da parte restante do valor mutuado, utilizando-se as

Ementa:
*CONTRATO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Regularidade da pactuação devidamente comprovada pela instituição bancária demandada – Reconhecimento, pela própria autora, de que se beneficiou do valor disponibilizado por meio do contrato debatido - Cancelamento do cartão admitido após o pagamento, pela demandante, da parte restante do valor mutuado, utilizando-se as quantias já pagas para amortização da dívida em questão (uma vez que o próprio banco reconheceu textualmente que o cartão não foi utilizado) – Autora que poderá optar pela liquidação imediata do valor a ser pago, ou pelos descontos consignados no RMC, nos moldes da Instrução Normativa do INSS no 28/2008 (art. 17) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.*